Tribunal: TJMT
Processo: 0013534-43.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013534-43.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO DA SILVA RONDON - CPF: 002.998.031-39 (RECORRENTE), GILSON DOS SANTOS CURY - CPF: 528.726.372-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou Fábio da Silva Rondon como incurso no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a despronúncia sob alegação de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, aduzindo a inexistência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em análise: (i) se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da pronúncia e consequente submissão ao Tribunal do Júri; e (ii) se há elementos para desclassificar o crime para lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade que exige apenas a presença de indícios da autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito. No caso, há provas robustas que vinculam o acusado aos fatos descritos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais.

4.

O conjunto probatório indica indícios de
animus necandi
, conforme demonstrado pela intensidade dos ferimentos e o emprego de arma branca, revelando propósito homicida. A desclassificação, nos termos do art. 419 do CPP, exige certeza inconteste da intenção de apenas lesionar, o que não se verifica neste caso.

5.

A competência para decidir acerca do mérito das qualificadoras e da intenção homicida é do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente destinado ao julgamento de crimes dolosos contra a vida. O afastamento dessas questões nesta fase processual configuraria usurpação de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia demanda apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

2.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, não cabendo ao juízo singular decidir em caso de dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RSE nº 00128137420178110004, Rel. Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/03/2023; TJ-MT, Enunciado Orientativo nº 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou
Fabio da Silva Rondon
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa almeja a despronúncia, com fulcro na ausência de provas suficientes que demonstrem os indícios de autoria e, subsidiariamente, postulam a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 239246243).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 239246244).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 249356677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia, em Id. 239245747,
in verbis
:

“No dia 27 de julho de 2013, por volta das 21h15min, na Rua Florinda de Negrão, n.º 84, Bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando FABIO DA SILVA RONDON, valendo-se de arma branca (não apreendida), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tentou matar a vítima Gilson dos Santos Cury
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 39/45.

Segundo restou apurado, pouco antes do momento dos fatos a vítima Gilson dos Santos Cury deixou seu local de trabalho na companhia de seu patrão, que deu carona até as proximidades de sua residência.

Instantes após descer do veículo a vítima foi surpreendida com a ação repentina do denunciando FABIO DA SILVA RONDON eis que, em poder de uma arma branca, e firme no propósito homicida,
passou a desferir-lhe diversos golpes, notadamente na região da nuca e das costas.

A vítima conseguiu se desvencilhar da ação delituosa, tendo corrido até a sua residência e trancado o portão, já que o denunciando seguia em sua direção, buscando consumar o crime.

Antes de chegar no interior da residência a vítima Gilson dos Santos Cury caiu e desmaiou. A esposa da vítima comunicou os fatos à polícia e solicitou auxílio médico do SAMU, os quais se fizeram presentes no local.

O crime apenas não se consumou em razão da rápida reação da vítima, que conseguiu se desvencilhar da ação delituosa do denunciando, assim como em virtude do socorro médico que lhe foi prontamente prestado.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi colhida de surpresa e atingida pelas costas.”
(destaquei).

Como asseverado, a defesa pugna pela despronúncia, com fulcro com fulcro na ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, sem razão
.

Isso porque há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios de que o crime foi cometido pelo recorrente com
animus necandi
.

Consta no boletim de ocorrência n. 2013.197728, em Id. 239245748, que a vítima Gilson dos Santos Cury apresentava ferimentos na nuca e na cabeça, sendo acionado o SAMU por parte da esposa do suspeito, que se fez presente no local e conduziu a vítima até a UPA Morada do Ouro para cuidados médicos.

Em consonância com os fatos acima narrados, o laudo pericial n. 1.9067.2.2013.47891-01, acostado em Id. 239245748, constatou as lesões sofridas pela vítima, veja-se,
in verbis
:

“IV – DESCRIÇÃO:

Apresenta uma ferida de quatro centímetro de extensão, sentido oblíquo, localizado na região cervical posterior, aproximada os bordas da lesão com pontos separados e nylon de cor preta.

Na região dorsal e vertebral apresenta quatro feridas recobertas por crostas secas, orientação oblíqua, sendo três localizadas na região espondiliana e um na região dorsal esquerda.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões apresentadas pelo periciando são compatíveis com o histórico e foram produzidas por ação perfuro-cortante.

VI – CONCLUSÃO:

Apresenta vestígios de lesões produzidas por ação perfuro-cortante”

Ademais, a vítima narrou em fase policial, conforme Id. 239245748, in verbis:

“Que a respeito dos fatos o declarante diz que na data de 27/07/2014 por volta das 21:15 horas, após deixar do seu local de trabalho em companhia de seu patrão, onde pegou uma carona / com o mesmo com destino a sua residência; Que quando chegou próximo de sua residência desceu do veículo o qual tinha pegado carona, e no momento em que seguida em direção a sua residência, mais precisamente quando trafegava pelo endereço citado acima,
surgiu rapidamente um indivíduo, que no momento em que se aproximou do declarante, puxou o pescoço do mesmo e em seguida desferiu cerca de oito golpes usando uma faca; Que o declarante diz que diante da situação e temendo sua vida, saiu correndo em direção a sua residência, onde pediu socorro
; Que o declarante afirma que ao chegar no portão de sua residência, olhou para tras e viu que o suspeito ainda vinha correndo, para tentar consumar o crime; Que o declarante diz que trancou o portão, e antes de chegar no interior da residência, caiu e desmaiou; Que sua esposa acionou a viatura da Polícia Militar e a ambulância do Samu, as quais se fizeram presente no local, e encaminharam o declarante até a UPA da Morada do Ouro; Que o declarante diz que não sabe dizer o motivo que levou o suspeito conhecido pela alcunha de vulgo
"RAPADURA"
tentar contra sua vida; Que o declarante afirma que apenas foi atendido na UPA, e em seguida foi liberado, não ficando internado; Que o declarante diz que após retornar do Hospital onde foi atendido, ouviu dizer através de pessoas que passavam pela rua, de que o suspeito estava nas imediações, esperando o declarante retornar, pois segundo informações o suspeito vulgo "RAPADURA" dizia eu iria terminar o serviço; Que o declarante afirma que encontrou o suspeito vulgo "RAPADURA" pela rua, e o mesmo lhe disse que se o declarante procurasse a Delegacia de Polícia, para relatar sobre o crime que havia sofrido, iria mata-lo, motivo pelo qual o declarante não compareceu nas duas primeiras intimação que recebeu; Que o seu genitor após saber o que estava acontecendo, acompanhou o declarante ate esta Unidade Policial, para que o declarante prestasse declaração”
(destaquei).

Outrossim, conforme o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2022.8.125620, em Id. 239245749, o réu afirmou, perante autoridade policial, que a vítima havia chamado sua esposa de ‘cheirosa’, por isso, o abraçou pelas costas e lhe desferiu uma facada, veja-se,
in verbis
:

“[...] QUE, PERGUNTADO, quando você reclamou do GILSON por ele estar falando com sua mulher, ele veio para cima de você? RESPONDEU, sim, ele veio loitar comigo; QUE, depois o GILSON correu para casa do pai dele: QUE, PERGUNTADO, como você o esfaqueou?
RESPONDEU, eu o abracei e o acertei nas costas
: QUE, PERGUNTADO, quando o GILSON caiu, você foi atrás dele? RESPONDEU, eu não aguentava, estava de moletas; QUE, eu fugi para o outro lado. fiquei com medo do pai dele, pois è policial; QUE, me escondi no córrego até a poeira abaixar um pouquinho; QUE, PERGUNTADO, você ainda convive com a mesma mulher daquela época? RESPONDEU, ela faleceu de Covid; QUE, PERGUNTADO, qual o nome dela? RESPONDEU, EZANIL BOMDESPACHO MAZIERO; QUE, PERGUNTADO, alguém mais viu a cena? RESPONDEU, tinha o rapaz dentro do carro; QUE, PERGUNTADO, você lembra o nome deles? RESPONDEU, o GILSON os conhece; QUE, PERGUNTADO, quantos golpes de faca você deu nele? RESPONDEU, não lembro; QUE, PERGUNTADO, quem socorreu o GILSON? RESPONDEU, foi o SAMU, mas eu não vi direito, pois corri e me escondi no córrego. QUE, PERGUNTADO, qual é seu apelido? RESPONDEU, sou conhecido como RAPADURA; QUE, PERGUNTADO, você chegou a ameaçar o GILSON caso ele procurasse a policia? RESPONDEU, jamais, não tem nem como, o pai dele é policial. QUE, eu estava errado, como iria ameaçar ele? [...]”
(destaquei).

Ainda, o policial militar Luiz Cesar, que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, foi ouvido em juízo, ocasião na qual relatou que sua guarnição fora acionada via CIOSP em razão de uma suposta tentativa de homicídio no bairro “Alto da Boa Vista” e ao chegarem ao local da ocorrência, encontraram a vítima esfaqueada dentro de sua residência (relatório de mídias em Id. 239246173).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e é corroborada com as demais provas documentais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08 que dispõe,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
em que pese a alegação defensiva de que não há prova que subsidie a sentença de pronúncia, é cediço que havendo contundentes indícios da presença do
animus necandi
, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio pro societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

Com isso, friso que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se respaldadas pelo boletim de ocorrência n. 2013.197728, pelo termo de depoimento da vítima, pelo interrogatório do acusado em sede investigativa, pelo relato do policial militar Luiz Cesar, bem como pelo laudo pericial de lesão corporal n. 1.9067.2.2013.47891-01.

Portanto, não merece prosperar a tese de despronúncia.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime para lesão corporal
aduzindo a ausência do
animus necandi
, pois sua vontade subjetiva era apenas de lesionar a vítima.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

Há nos autos indícios de que o recorrente, de forma desproporcional,
empregou violência extremada e desarrazoada com claro intento homicida ao efetuar diversos golpes de facas contra a vítima desarmada,

assumindo o risco de produzir resultado letal, haja vista que o laudo pericial de lesão corporal demonstra que as facadas foram incisivas e violentas.

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir estreme de dúvidas, conforme pretende a defesa, que o acusado tinha tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Com essas considerações, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela despronúncia, bem como pela desclassificação do delito.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos presentes recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024